Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-87.2022.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AMEAÇAS PROFERIDAS NÃO SE AMOLDAM DO TIPO DESCRITO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL – 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA TAMBÉM NA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ÉDITO CONDENATÓRIO ESCORREITO E EM CONSONÂNCIA COM AS FINALIDADES DE PREVENÇÃO E RETRIBUIÇÃO DA PENA – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – PARÂMETRO UTILIZADO PELO MAGISTRADO PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afigura-se perfeitamente legítimo o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa e, na concepção do magistrado, irrelevante para o esclarecimento dos fatos, exatamente como autoriza o art. 400, § 1o do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).
2. É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante.
3. O crime de coação no curso do processo, para sua configuração, exige que o agente, com a finalidade especifica de favorecer a si ou a terceiro em processo judicial, policial administrativo ou juízo arbitral, empregue o uso de violência ou de grave ameaça, atentando contra quaisquer das pessoas descritas no tipo. Na espécie, as ameaças foram proferidas quando não havia nenhum procedimento instaurado, de modo a descaracterizar o crime descrito no art. 344, do Código Penal.
4. Nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos. A teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não há como manter a valoração negativa de circunstâncias fundadas em elementos afetos ao próprio tipo penal. Como é cediço, hodiernamente, a mais ilibada doutrina e a jurisprudência dominante têm perfilhado o entendimento de que o quantitativo aplicado à majoração da pena deve ser fundamentado em dados concretos que justifiquem sua maior elevação, utilizando-se o critério subjetivo, por ser mais favorável ao sentenciado, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, consubstanciado no art. 5o, XLVI da Constituição Federal. Para tal desiderato, ao proceder à análise do art. 59 da Lei Material Penal, o julgador lança mão do critério qualitativo em detrimento do meramente quantitativo, segundo o qual a fixação da pena-base se justifica por intermédio de fundamentação embasada em elementos fáticos que demonstrem a necessidade da medida no quantitativo de piso ou acima deste. Em outras palavras: a fixação da pena-base é levada a efeito com base na realidade dos autos e não pelo número de circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis ao sentenciado.
5. Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, havendo pluralidade de infrações, o número de vezes que o delito foi praticado deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-87.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 026.897.171-40 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), EDINALDA GONCALVES - CPF: 013.087.969-00 (ASSISTENTE), K. F. C. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDINALDA GONCALVES - CPF: 013.087.969-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –

INDEFERIMENTO
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
REJEIÇÃO –
2
.
MÉRITO
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERE
NTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE
RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
A
OFENDID
A
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE
– AMEAÇAS PROFERIDAS NÃO SE AMOLDAM DO TIPO DESCRITO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL –
4.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA TAMBÉM NA
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL
E NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
ÉDITO CONDENATÓRIO
ESCORREIT
O
E EM CONSONÂNCIA COM AS FINALIDADES DE PREVENÇÃO E RETRIBUIÇÃO DA PENA –

5.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E
MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – PARÂMETRO UTILIZADO PELO MAGISTRADO PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS
– 6. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afigura-se perfeitamente legítimo o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa e, na concepção do magistrado, irrelevante para o esclarecimento dos fatos, exatamente como autoriza o art. 400, § 1o do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).

2.
É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a
s
prática
s
criminosa
s

ficaram
comprovada
s
pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante.

3.
O crime de coação no curso do processo, para sua configuração, exige que o agente, com a finalidade especifica de favorecer a si ou a terceiro em processo judicial, policial administrativo ou juízo arbitral, empregue o uso de violência ou de grave ameaça, atentando contra quaisquer das pessoas descritas no tipo. Na espécie, as ameaças foram proferidas quando não havia nenhum procedimento instaurado, de modo
a
descaracteriza
r
o crime descrito no art. 344, do Código Penal.

4.
Nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas
nos autos
. A teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não há como manter a valoração negativa de circunstâncias
fundadas em elementos afetos ao próprio tipo penal. Como é cediço, hodiernamente, a mais ilibada doutrina e a jurisprudência dominante têm perfilhado o entendimento de que o
quantitativo
aplicado à majoração da
pena
deve ser fundamentado em dados concretos que justifiquem sua maior elevação, utilizando-se o critério subjetivo, por ser mais favorável ao sentenciado, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, consubstanciado no art. 5o, XLVI da Constituição Federal. Para tal desiderato, ao proceder à análise do art. 59 da Lei Material Penal, o julgador lança mão do critério qualitativo em detrimento do meramente quantitativo, segundo o qual a fixação da pena-base se justifica por intermédio de fundamentação embasada em elementos fáticos que demonstrem a necessidade da medida no
quantitativo
de piso ou acima deste. Em outras palavras: a fixação da pena-base é levada a efeito com base na realidade dos autos e não pelo número de circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis ao
sentenciado
.

5.
Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, havendo pluralidade de infrações, o número de vezes que o delito foi praticado deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Aparecido de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
n
os autos da Ação Penal n. 1000340-87.2022.8.11.0093, conden
ando
-o pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (
art.
217-A c/c art
.
226, II, na forma do art
.
71, do Código Penal) e coação do curso do processo (art
.
344, parágrafo único do Código Penal), à pena de 33 (trinta e três), 05 (cinco) meses e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa.

O apelante, nas razões juntadas no ID 141379717, postula preliminarmente a nulidade deste processo por cerceamento de defesa E, no mérito postula:
(i)
a sua absolvição, quanto aos crimes de estupro e coação no curso do processo por acreditar não existir provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)

a fixação da pena-base no mínimo legal;
e,
(
iii
)
a exclusão da continuidade delitiva.

Nas contrarrazões vistas no ID 141379721, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida incólume a decisão condenatória. E, nesta instância revisora, no parecer
constante no ID 142541186, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa

Preliminarmente, o apelante,
requer a
nulidade deste processo
em decorrência

de
cerceamento da sua defesa, ao argumento de que o magistrado indeferiu o pedido de realização de diligência no Conselho Tutelar de Feliz Natal/MT, para verificar as informações prestadas pela testemunha Daiane Aparecida de Almeida Souza.

Contudo, da análise dos elementos probatórios trazidos
para estes
autos, constata-se que o édito judicial combatido foi devidamente motivado pelo seu prolator, que averbou a desnecessidade da realização da
diligência
requerida pela defesa,
da seguinte forma
:

[...] a um, ausência de atribuição legal para que o Conselho Tutelar desempenhe a função de Polícia Civil e realize verdadeira inquirição indeterminada seja na escola, seja na Madeireira Navarro; a dois, pois as informações sobre o comportamento de
Ketlin
na escola e no âmbito familiar já foram esclarecidas pela prova coletada em juízo; a três, porque eventual ameaça deve ser apurada pela autoridade policial competente mediante procedimento investigativo próprio – o qual, uma vez deflagrado a tempo e modo, pode, eventualmente, configurar questão prejudicial externa; o que não é o caso dos autos - , não tendo sido esse o requerimento defensivo, que se resumiu ao pedido da genérica inquirição de pessoas a ser efetuada pelo Conselho Tutelar [...]
(Trecho da sentença condenatória, vista no ID 141379711)

Como é de trivial sabença, cabe ao condutor do
processo
avaliar a relevância dos pedidos de diligências
formulados
na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, porquanto nesse momento processual lhe é facultado aceitar ou não os requerimentos de acordo com sua pertinência, sob pena de se admitir a prorrogação interminável na produção da prova, como
sói ser no
caso
destes
autos,
nos quais o
magistrado justificou seu posicionamento quanto à desnecessidade da citada diligência.

Registre-se, por oportuno, que o
juízo de
primeiro grau explicitou os motivos pelos quais considerava a
produção da prova
desnecessária
.
Como
é
sabido
,
as
provas destinam-se à formação do convencimento do julgador, porquanto vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, porquanto ele é o seu destinatário.

Aliás, s
obre essa temática,
esta é a doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira:

(...) as diligências mencionadas no citado art. 402 não constituem fase instrutória autônoma. Definitivamente não.
As provas ali requeridas somente deverão ser aceitas quando comprovada a sua necessidade e pertinência e somente quando se destinarem a esclarecer pontos e questões surgidas de fatos e circunstâncias apurados na instrução, nos exatos termos do mencionado dispositivo
. Do mesmo modo que as previam a antiga e revogada redação do art. 499 do CPP.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 544).

Desta
camos

Na mesma senda
, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2o da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 2. Na hipótese, a autoridade judiciária deferiu a medida, em razão da existência de indícios da atuação do acusado nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, uma vez que a referida medida fora precedida de investigação preliminar, tendo a autoridade policial perpetrado todas as diligências prévias e necessárias ao embasamento do pedido, tornando indispensável o deferimento da interceptação telefônica em relação aos envolvidos, sobretudo porque era o único meio de prova possível na ocasião. No caso, os policiais civis realizavam investigação sobre alvo inicial diverso - pessoas denominadas Cadillac e Jarrão, descobrindo-se posteriormente o envolvimento dos ora recorrentes com aqueles. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. 3. O posicionamento do Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido, e do acórdão impugnado demonstram a presença de elementos indicativos da autoria do recorrente e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos. Observa-se, portanto, que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam indícios razoáveis de autoria, conforme acima transcrito. 4. Ao interpretar o disposto no art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Inq
n. 3.693/PA (
DJe
30/10/2014), de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a
transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019). Precedentes. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a não produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua não utilidade, sendo certo que, para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada
. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - aproximadamente 260 kg de cocaína - para a exasperação da reprimenda inicial dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, em metade, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)
Destaquei

Logo, o
pedido visando à produção da prova almejada pelo apelante, por ser, segundo sua ótica, necessária para o deslinde da questão, foi indeferid
o
pelo juízo
de primeiro grau
por entender não ser
necessária, sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa, porquanto nenhum prejuízo
foi causado à
sua
defesa, não havendo
, por consequência,
qualquer nulidade a ser declarada sobre esse prisma.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID 130333215, p. 17
,
narra os fatos desta forma:

[...]FATO 01: ARTIGO 217-A c/c 226, II ambos do CP. Extrai-se do caderno investigativo, que datas não precisamente indicadas nos autos, mas certo que até a data de 06 de junho de 2022, em locais não determinados, mas certo de que nesta Comarca de Feliz Natal-MT (Assentamento do ENA - Residência particular localizada na Rua Joinville no 254, Centro, Feliz Natal-MT), JEFERSON APARECIDO DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos (ao menos em 3 (três) ocasiões) com a vítima
Kletin
Fernanda Conte (sua enteada) , menor de 14 anos de idade. Do que consta na data de 06 de junho a polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar para atender uma ocorrência de ‘abuso sexual’ Consoante relato dos conselheiros, naquela data receberam uma ligação de uma ‘líder religiosa’, dando conta de que a infante
Kletin
havia confidenciado durante uma sessão/culto que teria sofrido abusos por parte de JEFERSON. Assim, ao diligenciam até o local, a infante confirmou os abusos sofridos, bem como em sede policial relatou que em uma das ocasiões, no assentamento ENA, JEFERSON tirou a sua roupa e penetrou o pênis em sua vagina causando o rompimento
himenal
, conforme laudo pericial (Num. 87899939 - Pág. 35). Ressalte-se que a infração penal cometida ainda incide na causa de aumento, uma vez que o agente/denunciado é padrasto da infante/vítima. FATO 02: Artigo 344, parágrafo único do CP. Verifica-se que prevalecendo das mesmas condições de local e tempo, JEFERSON APARECIDO DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, usou de violência e grave ameaça contra pessoa, com o fim de favorecer interesse próprio em processo envolvendo crime contra a dignidade sexual. Conforme se extrai do caderno investigatório, JEFERSON, mormente, após a consumação dos abusos, proferia vocábulos para a infante/
vitima

Ketlin
, de que a mataria bem como a sua genitora caso revelasse os acontecimentos. Por fim, consigna-se ainda que os fatos resultam na medida de proteção e acolhimento 1000327-02.9146.2.02.2811. [...].

A
materialidade do crime de estupro de vulnerável narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
141379169
)
, relatório do Conselho Tutelar (ID
87732808
); laudo de exame pericial de violência sexual (ID
87732811);
e
relatório do
i
nquérito
p
olicial (ID 87732818); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele.

Com efeito, a vítima K.F.C. à época com
11
(
onze
) anos de idade, em depoimento especial, narrou a ocorrência do abuso sexual por ela sofrido do seguinte modo:

[...] que o Réu bebia e brigava por qualquer coisa; que, em determinado dia, o Réu puxou o “top” que a vítima usava para tentar ver suas partes íntimas; que os abusos aconteciam dentro de casa no assentamento ENA; que os fatos aconteciam em um quarto onde ela dormia com a mãe e os irmãos; que, certa vez, ela estava dormindo, quando foi abusada pelo Réu; que, após começar a sofrer os abusos, passou a dormir agarrada com a mãe por medo; que a dona Luzia nunca desconfiou. Indagada se sofria violência do Réu, disse
que era ameaçada por ele, no sentido de que se contasse sobre os abusos ele mataria sua mãe e ela
; que ele bebia e se entorpecia na frente dos filhos com uma espécie de pó branco; que os seus irmãos têm medo dele. A vítima pensa que os abusos que sofreu podem vir a acontecer com eles; que, amedrontada pelo Réu, passou a negar convites para passeio a cavalo, e que, certa vez, o Réu a chamou, mas diante da sua recusa, levou a irmã para passear. Quando questionada sobre mais detalhes, a vítima esclareceu que,
o primeiro abuso se deu quando ela tinha aproximadamente 08 (oito) anos
; que, nessa hipótese, estava lavando a louça enquanto o Réu a olhava fixamente; que, posteriormente, pela
noite, ele a procurou quando ela saiu do banho; que estava sozinha no quarto e os irmãos estavam no outro quarto com a mãe; que nesse evento,
o Réu tirou a sua roupa e falou que a mataria, bem como sua mãe
. Indagada especificamente, disse que
o
Réu tocou suas partes íntimas, tocou seus seios e tirou o seu pênis da roupa. Disse também que o Réu tampava a sua boca; que ela não tinha como pedir socorro, tinha que aguentar até a mãe chegar
. A
vítima também relatou que foi penetrada usando os termos “na frente e atrás
”
. No segundo abuso, o Réu repetiu as ações, procurou-a quando estava sozinha e repetiu as ameaças. Ainda, a vítima esclareceu que
o Réu batia na sua genitora, até mesmo quando ela estava grávida
.
Ela disse que chorava no quarto constantemente, mas que não acordava os irmãos para pedir socorro. A vítima chamou de “tentativa” um episódio no qual o Réu tocou seu corpo; que ele passou a mão por cima de sua roupa nas suas partes íntimas;
que falou sobre os abusos para a amiga Ana Clara, filha de Adriana, esta que relatou para a líder do grupo religiosos de jovens, Valéria
. Indagada se conhecia uma pessoa de nome Renan Silva, disse não conhecer, que havia muita gente na cidade com esse nome; que não tinha vícios, não bebia bebida alcóolica; que uma vez experimentou Ice porque gostava de refrigerante de limão; que nunca fumou cigarro e nem “cheirou”; que a única vez que tomou bebida alcoólica foi essa vez; que depois contou para a mãe sobre.
Questionada se a mãe presenciou abusos, a vítima disse que ela nunca estava quando aconteciam
, estava na cidade; que a mãe presenciou o momento em que o Réu levantou o top da vítima; que considerou o episódio um abuso. [...] Sobre qual o motivo de ela não ter ficado na residência da avó paterna ou dos vizinhos nas ocasiões em que ocorreram a violência sexual, a vítima disse que quando a mãe ia para a cidade, não ia com ela; que ficava em casa cuidando dos irmãos; que foi uma vez para a cidade quando alguém precisou trocar um gesso.
Em relação à penetração, a vítima relatou que foi penetrada pelo Réu na frente e atrás; que não houve sangramento; que se lembrava e chorava, ficava muito triste e não comia direito; que não contou sobre os fatos para os irmãos; que nunca mais quer viver com o Réu, que tem medo dele; que teme que algum outro homem a abuse novamente; que teria medo de ficar em uma sala ou outro cômodo com algum homem
; que só ficaria caso fosse alguém de confiança.
Sobre a automutilação, a vítima disse que cortou os braços com
gilette
e faca; que havia escrito eu te amo no braço, que seria um recado para a mãe
; que entrou em depressão por não ter contado sobre os abusos para a mãe; que já tinha se cortado antes de fazer exame de corpo de delito. Indagada sobre o motivo, disse que ficou
chateada pelo fato de a mãe não saber o que ela passava; que os cortes aliviaram sua dor psicológica; que se cortou uma vez. Por fim, disse que conhecia a tia Marinalva; que tinha contato com ela, mas não tem mais; que gosta dela, mas que prefere ficar com a avó Neiva
[...]

(Trechos do depoimento da vítima, extraídos da sentença condenatória, vista no ID 141379711).
Destacamos

Por sua vez, o apelante quando ouvido sob o crivo do contraditório, negou a prática do crime de estupro de vulnerável e em juízo ratificou tal versão, asseverando que a vítima estava envolvida com um rapaz e após conhec
ê
-lo alterou seu comportamento. Relatou, ainda, que sempre cuidou da vítima como se sua filha fosse e que acredita que alguém
a
tenha induzido a fazer as acusações, tal como se infere desta parte do seu interrogatório:

[...] que, sobre a acusação, tem certeza que se deu em razão do cara com quem a vítima se envolvia; que a vítima passou a ser ignorante com a mãe, a querer ser adulta desde que se envolveu com esse rapaz; que ouvia as reclamações sobre o comportamento da vítima por meio de
Edinalda
; que criou a vítima como se sua filha fosse; que a cria desde quando ela tinha dez meses de idade; que alguém fez a cabeça da vítima, provavelmente, esse cara (Renan); que não podia se envolver com essa história, pois tinha que trabalhar e cuidar dos outros filhos; que antes de ser preso, sua mãe lhe relatou o que estava acontecendo; ela lhe disse que a vítima estava namorando com um rapaz e que isso estava trazendo transtornos; que essa conversa com a mãe ocorreu duas semanas antes de ser preso; que havia
aúdios
do que a vítima teria falado em frente ao prostíbulo; que o Réu não deu ouvidos para isso; que ele só teve noção do que acontecia quando as conselheiras compareceram à sua casa; que a companheira levou a vítima para a sede do conselho tutelar e para realizar os exames e que ele ficou tranquilo quanto a isso; que estava trabalhando na cidade e almoçava e dormia em casa normalmente até quando foi preso. (...) Sobre o episódio em que a vítima disse que JEFERSON puxou seu top para ver seus seios, o Réu disse que era mentira; que considera a vítima como sua filha, mas que não tem “pegação,
abraçação
” com ela e com os demais filhos. Questionado se viu que a vítima tinha cortes nos braços, o Réu respondeu que nunca tinha notado qualquer corte e ficou surpreso quando soube disso. Sobre a pessoa de Renan, o Réu informou que já viu esse rapaz; que, após ouvir o depoimento de Daiane, sabe quem é; que é um rapaz que mora perto da sua casa; que a vítima já havia falado à mãe sobre esse cara de moto que a parava na rua, que a ameaçava; que acha que
Edinalda
não confirmou em juízo qualquer relacionamento da vítima com outro rapaz, porque a esposa não tem estudo, apenas cuida das crianças e teria medo de relatar qualquer coisa em juízo, pois havia
nomes envolvidos com o mundo do crime [...].
(Trechos do interrogatório do apelante, extraídos da sentença condenatória, vista no ID 141379711).

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a
palavra
da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Impõe-se ressaltar, ainda
nesse diapasão
, que as palavras da vítima foram confirmadas pelas testemunhas
Ana Clara Martins
Citon
(psicóloga do CRAS),
Mirta
Sirlei Hoffman (conselheira tutelar) e Jeferson Galdino da Silva (conselheiro tutelar)
, que, ao serem ouvidas pela autoridade judicial narraram com coerência os relatos que ouviram da ofendida, consoante se vê destes fragmentos de suas respectivas declarações:

[...] confirmou que a vítima lhe relatou ter sofrido conjunção carnal, consistente em penetração na vagina e no ânus; que a vítima usou os termos na frente e atrás; que o Réu também a submetia a abuso psicológico mediante ameaças. (...) que a vítima confirmou que foram três episódios de abusos; que os abusos aconteciam no período noturno, quando ela estava sozinha no quarto, pois os irmãos iam para a cama da mãe; que os irmãos dormiam durante os abusos e não viam nada; que o episódio que a vítima chamou de tentativa se deu quando ela estava deitada com a mãe e o Réu tocou suas partes íntimas, por cima da roupa; que a mãe não chegou a perceber esse momento. Esclareceu que a vítima disse nunca ter pensado em contar para a mãe sobre os abusos, em razão do temor que as ameaças do padrasto lhe traziam;(...) Sobre a relação vaginal e anal, a vítima afirmou que não houve sangramento; disse que sentiu dor, mas que não podia gritar, pois o Réu tampava sua boca; que se pudesse
gritaria tão alto a ponto de “acordar o mundo” tamanha a dor que sentia [...]
(Ana Clara Martins
Citon
, psicóloga do CRAS, trechos do depoimento judicial visto no ID 141379711)

[...] que ao ser indagada se queria contar algo, disse às conselheiras que o Réu já a tinha abusado por três vezes e que só não fez mais porque a mãe estava presente na casa; que a vítima não descreveu os abusos naquele momento, mas confirmou que tinha sido violentada pelo padrasto com as próprias palavras [...] após a saída da mãe, a vítima permaneceu com a depoente e respondeu ao perito que sofrera abusos na frente e atrás, por três vezes; que a vítima se referia ao Réu como padrasto ou Branco. Ainda, a testemunha esclareceu que o conselheiro Jeferson atendeu a ligação; que na companhia dele foi até à casa da vítima; que a ela a vítima relatou sobre os abusos na sede do conselho; que já no conselho ela tinha usado os termos “na frente e atrás [...]
(
Mirta
Sirlei Hoffman, conselheira tutelar, trechos do depoimento judicial visto no ID 141379711)

[...] que a vítima entrou na sala para falar sobre e, na ausência da mãe, confessou que era abusada pelo Réu; que, posteriormente, foi acionada a polícia civil; que a vítima narrou ter sido abusada três vezes pelo padrasto e que ele a tinha ameaçado; que pediu ajuda para sair da situação; que a vítima tinha sinal de depressão e possuía cortes nos braços; que demonstrava profunda tristeza; que dois abusos ocorreram no assentamento ENA e o outro na cidade; que a vítima contou sobre os abusos para uma amiga e que a mãe desta amiga entrou em contato com o conselho tutelar; que acompanhou a vítima ao IML; que a mãe também estava; que a genitora saiu da sala de exame; que ficou do lado de fora apreensiva e nervosa, falando ao telefone; que a genitora aparentava saber dos fatos; que quando foi informada pelos conselheiros que teria que ser realizado exame de corpo de delito, a genitora disse que “já sabia de toda a história”, mas não soube explicar como; que houve atendimentos anteriores ao mesmo núcleo familiar em razão de contextos de violência doméstica [...]
(Jeferson Galdino da Silva conselheiro tutelar, trechos do depoimento judicial visto no ID 141379711)

Por conseguinte, a alegação do apelante, segundo a qual não praticou o crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia não encontra respaldo das demais provas produzidas durante a instrução processual, não tendo, pois, o condão de, por si só, macular os relatos coerentes e detalhados da vítima e das testemunhas; bem como dos relatórios psicológicos, mormente porque não há qualquer elemento de convicção que indique que os fatos narrados na denúncia,
por graves que são, não são verdadeiros. Ademais, não
há
nestes autos, nenhuma suspeita as pessoas aqui referidas estão faltando com a verdade.

Logo, considerando que as declarações judiciais da vítima são firmes e coerentes, e, principalmente, porque estão amparadas nos demais elementos probantes que se encontram nestes autos, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, até por que essa situação, efetivamente, não se verificou.

De outro prisma, a defesa do apelante pugna a sua absolvição
em relação ao delito de coação no curso do processo
, ao argumento de que
“as supostas ameaças perpetradas pelo réu ocorreram quando do hipotético crime de violência sexual, não ficando demonstrada a conduta tipicidade que tivesse afetado a intervenção da autoridade, assim inexistindo os aspectos objetivo e subjetivo”.

Com razão, o apelante.

O bem jurídico protegido, no crime de coação no curso do processo, é a Administração Pública, mas também seu interesse em não ser obstada ou desvirtuada por qualquer fator estranho ao desenvolvimento válido e regular do processo.

No Código Penal, encontra tipificação no art. 344, com a seguinte redação:

Art. 344 -
Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral
:

Pena -
reclusão, de 1(um) a 4(quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Destacamos

A conduta típica consiste em usar de violência (física) ou grave ameaça (promessa de mal sério, justo ou injusto, com potencialidade intimidatória), com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio (de natureza material ou moral), contra autoridade (juiz, promotor de justiça, delegado de polícia), parte (autor, réu,
etc
) ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir (testemunha, perito, intérprete
etc
) em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. (BITENCOURT, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - 9a edição, PP 1533 - Ed. Saraiva).

Ademais, para a configuração do crime, é essencial que a violência física ou ameaça seja proferida de tal forma que infunda um temor reverencial na pessoa visada, ao ponto de render sua vontade ao que o agente determina, ou seja, capaz de fazê-la calar-se, diante da gravidade da ameaça. No
entanto, no
caso em análise, apesar de terem sido comprovadas as ameaças contra a menor, nota-se que elas foram proferidas no contexto do abuso sexual propriamente dito, tempo este em que ainda não havia inquérito ou ação penal em andamento.

Destarte
,
a configuração do delito de coação no curso do processo, é elementar a utilização de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse pessoal ou alheio, o que não se verificou na espécie.
Sendo a
ssim
, a conduta do apelante não se amolda àquela tipificada no art. 344 do Código Penal, motivo pelo qual, é impositiva a
sua
absolvição da imputação do art. 344 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De outro prisma, com relação ao pedido de reforma da pena-base do crime de estupro
de vulnerável
, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

Na primeira fase de aplicação da pena, constato o seguinte:

a)
culpabilidade: tida como o grau de reprovabilidade da conduta, vejo que excede o esperado para a conduta. Com efeito, restou comprovado que o Réu praticou conjunção carnal vaginal e anal
com a vítima. Isso se infere do depoimento da própria vítima, que disse ter sido penetrada “na frente e atrás” quando indagada sobre os detalhes do abuso sofrido, sendo essa fala confirmada pela psicóloga. Não obstante, soma-se a essa conclusão a inconteste prova pericial (Num. 87732811 - Pág. 1/5) que confirmou ter havido a penetração, a qual resultou inclusive no rompimento
himenal
da vítima. [....] Não apenas isso, também, como já dito, o Réu ameaçou matar a genitora e a vítima, caso
esta
confidenciasse os abusos para alguém -- fato que demonstra, suficientemente, a intenção de tornar a cometer o referido delito futuramente. Impõe-se, pois, o desvalor da culpabilidade. Consequência: majoração da pena-base em 1/6.

b) antecedentes: o Réu não possui condenações transitadas em julgado na sua folha de antecedentes;

c)
conduta social: a prova coletada me permite concluir também que o Réu ostentava conduta social a ser valorada negativamente. Ressalto que o vetor da conduta social é o que se analisa aqui, e não a personalidade, diante da ausência de elementos específicos quanto a esse elemento. Portanto, quanto à conduta social, além dos abusos sexuais aqui tratados - e que não estão sendo considerados para a análise desta circunstância - a figura do Réu, no bojo familiar, representava temor e descontrole. [...] De acordo com o raciocínio exposto, deve a conduta social do Réu ser valorada negativamente
. [...]

d) personalidade: não será objeto de desvalor, notadamente para evitar bis in idem relativamente às considerações feitas sobre a conduta social, que, como cediço, é vetor que não se confunde com o da personalidade;

e) motivos: não suplantam os limites da tipicidade abstrata;

f) circunstâncias: a análise dos elementos colhidos em sede policial, ratificados em juízo, via prova oral, permitem a inferência de que o Réu se valia das relações domésticas e da sua posição de autoridade para, nos momentos de ausência da mãe da vítima, violentá-la de forma escusa, tentando garantir sua impunidade. Essa linha de pensamento se lastreia no depoimento da vítima, que afirmou em juízo que o Réu se aproveitava da coabitação no mesmo lar para abusar da vítima, ocultamente, em horários noturnos, quando ela e os outros moradores da residência já tinham ido dormir. Além disso, o Réu também agia quando a genitora da vítima se ausentava para ir à cidade, sendo tudo ratificado pelos conselheiros tutelares que a atenderam, além da psicóloga que participou da oitiva da vítima. Consequência: a fim de evitar bis in idem, não imprimo qualquer consequência à valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o agir do Réu, prevalecendo-se do contexto doméstico aqui referido, quebrando a confiança nele depositada para a proteção da criança, será sopesado na forma de agravante na segunda fase da dosimetria;

g)
consequências: devem ser valoradas negativamente por dois motivos, sendo o primeiro dele em razão da comprovada existência de sequelas psicológicas e comportamentais à vítima que superam a inerente à espécie criminosa. A esse respeito, tem-se que “...a vítima disse cortou os braços com
gilette
e faca; que havia escrito eu te amo no braço, que seria um recado para a mãe; que entrou em depressão por não ter contado sobre os abusos para a mãe; que já tinha se cortado antes de fazer exame de corpo de delito. [...] Assim se constata diante da comprovação que a vítima iniciou comportamento de automutilação em decorrência direta e exclusiva dos abusos sexuais sofridos. [...] A conduta do Réu implicou no desvirginamento de criança de tenra idade, em contexto de estupro de vulnerável, com violência real e coação para assegurar a impunidade, além dos danos físicos e emocionais constatados como sequela à vítima
[...].

g) comportamento da vítima: vetor neutro.

Portanto, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (1/6 pela culpabilidade, 1/6 pela personalidade e 1/3 pelas consequências), fixo a pena, na primeira fase, em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à segunda fase da dosimetria: a) atenuante(s): não há; b) agravante(s): por ter sido o crime cometido com abuso de autoridade, de modo que o Réu se prevalecia do contexto doméstico de coabitação com a vítima para abusá-la quando ela e os moradores da casa já dormiam, além de quando a genitora estava ausente, reconheço a incidência da agravante do art. 61, II, “f’, do CP. [...] Consequência: majoração da pena em 1/6. Assim, fica a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Já na terceira fase: a) causa(s) de diminuição: não há; b) causa(s) de aumento: por ser o Réu padrasto da vítima, reconheço a causa de aumento constante do art. 226, II, do CP. Insta frisar que a causa de aumento de pena aqui reconhecida não se confunde com a agravante imposta na fase anterior da dosimetria. Ora, aqui se está a considerar o desvalor acentuado à característica do agente (padrasto da vítima), de quem se deveria esperar conduta zelosa e compatível com a sua condição pessoal (torno a dizer, de padrasto).

Na fase anterior, por outro lado, a pena restou agravada em razão do meio pelo qual praticado o crime contra vítima mulher (é dizer, prevalência das relações domésticas e familiares). [...] Consequência: majoração da pena em metade (1/2). Dessa maneira, tem-se a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Como dito, restaram provados 5 (cinco) episódios distintos de estupro de vulnerável praticados pelo Réu contra a vítima em continuidade delitiva. Logo, em atenção à gradação estabelecida pela jurisprudência (STJ, HC n. 442.316/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 5/12/2019; link: https://bityli.com/
fmRpuIo
), majoro a pena na fração de 1/3 (CP, art. 71, caput). Consequentemente, fixo a pena em 31 (trinta e um) anos, 1
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

(Trechos
extraídos da sentença condenatória, vista no ID 141379711).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Inconformado com o
decisum
acima referido, o apelante entende que pena-base do crime de estupro
de vulnerável
foi majorada
com base em fundamentação inidônea, visto que

a análise pejorativa dos motivos e consequências do crime, confunde
-se
com os elementos
próprios
do tipo
, razão pela qual requer a sua aplicação no mínimo legal.

Entretanto, depreende-se destes autos, que a pena inicial foi corretamente aplicada, não merecendo qualquer reparo, porque, o sentenciante negativou o
s
parâmetro
s
da culpabilidade, conduta social e consequências do
crime de estupro praticado pelo apelante, variáveis, essas, que justificam a proporcional majoração da pena inicial em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Ademais, verifica-se, que em relação aos motivos do crime, o apelante carece de interesse recursal, posto que a referida circunstância judicial foi considerada neutra.

Da mesma forma
, quanto
às
consequências do crime,
a sua
mensuração em desfavor do apelante deve ser mantida, por estar devidamente fundamentada em elementos concretos, visto que ficou provado
nestes
autos que
ele
praticou a conjunção carnal contra a
enteada
, aproveitando-se d
e sua vulnerabilidade e
utilizando de grave ameaça, enquanto detinha o poder de autoridade sobre a vítima, causando
nela
intenso abalo moral e emocional, ultrapassando, a toda evidência, as elementares do ilícito penal do estupro
de vulnerável
.

Mister salientar, por pertinente, que a
s condutas perpetradas pelo apelante, em virtude das gravíssimas consequências psicológicas e físicas impingidas à vítima, revelando que
a negativação da referida circunstância judicial
atende à finalidade maior da justiça sob o enfoque da reprovação dos atos e prevenção dos crimes.

O apelante

pretende
, outrossim, o afastamento da
continuidade delitiva
por acreditar que não restou comprovado a pluralidade de condutas
imputad
a
s à sua pessoa, redimensionando-se, por consequência,
a
sua
pena
final.

É sabido que a ficção legal da continuidade delitiva foi criada por injunções de política criminal, a fim de evitar a soma resultante das penas derivadas de concurso material de crimes e a eternização do cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas, humanizando, assim, a sua execução e
restringindo-a ao estritamente necessário e razoável, na direção da ressocialização do condenado.

No que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

No caso em apreciação, o apelante foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática de
cinco
crimes de estupro de vulnerável contra a vítima
K.F.C.
, quando est
a
possuía
oito
anos de idade e, como visto acima, os fatos foram praticados pelo mesmo agente e contra a mesma vítima, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada pelo apelante em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Destarte, considerando que os crimes foram praticados
desde quando a menor tinha 8 (oito) anos
até meados do ano de 2022
, quando já havia completado 11 (onze) anos,
e existem elementos probatórios, materializados nas declarações da vítima de que os abusos ocorreram por
cinco
vezes nesse período, dúvidas não há de que os fatos foram praticados de forma reiterada. Sendo assim, não se pode cogitar em exclusão da continuidade delitiva, fixado pelo sentenciante no coeficiente fracionário de 1/
3
(um
terço
).

Por guardar pertinência com a temática, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
acerca da temática:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS ARTS. 171, § 3o E 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO. MOMENTOS DISTINTOS. FRAÇÃO CONTINUIDADE. 1/2 PARA 6 INFRAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena, seu reexame pela via mandamental do writ, somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório.

III - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal,
salientando que, in
casu
, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente.

IV - As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade.

V - Não há falar em cumulação indevida das causas de aumento dos
arts
. 171, § 3o, e 71, ambos do Código Penal, porquanto a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator quando ficar configurada que as infrações delitivas se deram de forma semelhante e com unidade de desígnios diante das circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos crimes, na dicção do art. 71 do CP.

VI -
Caracteriza constrangimento ilegal a adoção do patamar máximo de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão unicamente da prática do crime por 6 vezes, na medida em que "o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
"
(
AgRg
no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 24/9/2021, grifei).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022.)
Destacamos

Desse modo, tendo em vista que ficou comprovado que o apelante constrangeu a vítima, menor de 14 anos de idade, por
cinco
vezes, praticando com el
a
conjunção carnal
, além de outros atos libidinosos
, é imperativ
a
a manutenção de sua pena, tal qual foi lançada no
decisum
condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a
preliminar
arguida
; e no mérito,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto por
Jeferson Aparecido de Almeida
, para
absolv
ê
-lo do crime de coação no curso do processo
, descrito no art. 344 do Código Penal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023